Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0715149-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES EMBARGADO: JUVANIA ROSA DE OLIVEIRA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos agravantes à decisão por meio da qual indeferi o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da agravada. Os agravantes/embargantes alegam, em síntese, que: 1) o agravo de instrumento é da competência do Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira em razão da prevenção com o AI 0718387-21.2021.8.07.0000 (3a Turma Cível); 2) houve contradição na decisão embargada, pois, se o processo no 0705641-11.2018.8.07.0006 não tem relação com a presente demanda, não poderia ter sido indeferido o efeito suspensivo com base em coisa julgada formada naquele feito; 3) houve omissão quanto ao fato de que estão suspensas as desocupações durante a pandemia (ADPF 828) e de que há menores residindo no local, o que impõe a prévia oitiva do Ministério Público. Requerem sejam sanados os vícios apontados e deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem razão os embargantes. Não vislumbro os vícios apontados. Em relação à alegada competência do E. Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, Sua Excelência afirmou sua incompetência para julgar o AI 0718387-21.2021.8.07.0000 no despacho de ID 26861209, determinando o encaminhamento dos autos ao E. Desembargador Roberto Freitas Filho in verbis: “DESPACHO O processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, em razão da distribuição prévia da apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006 e do agravo de instrumento n. 0715149-91.2021.8.07.0000. Despachadas as medidas urgentes ou não, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Roberto Freitas Filho. Ante o exposto, determino a Secretaria que redistribua o processo ao eminente Relator prevento, procedendo-se a devida compensação, se for o caso. Cumpra-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator eventual Já em relação à apontada contradição no fundamento da decisão embargada, esclareço que o E. Desembargador Roberto Freitas Filho, em decisão de ID 26530757 do presente agravo de instrumento, declinou da competência nos seguintes termos: “(...) O presente recurso foi redistribuído, com lastro no art. 5o § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, por constar como possível prevenção a apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006, que foi julgada pela 3a Turma Cível. O presente caso, porém, embora guarde identidade de partes com a apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006, não guarda qualquer identidade de pedidos e/ou de causa de pedir com o processo anteriormente apreciado por esta Relatoria. A situação que ora se submete ao Juízo ad quem decorre de nova relação processual, que tem por objetivo discutir a possível prática de esbulho por parte do agravante/réu. Na ação julgada, discutia-se o dever (ou não) de se retirar semoventes do pasto localizado em imóvel cuja posse foi reconhecida em favor da agravada. Assim, entendo que o caso não se enquadra na hipótese descrita pelo art. 81, §1o, do RITJDFT, vez que inexiste conexão entre os autos. Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a redistribuição dos autos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de junho de 2021 20:03:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador” Sendo assim, embora se trate de nova relação processual que afasta a alegada prevenção, não é possível desconsiderar o fato de que a posse do imóvel em questão já foi reconhecida à agravada por sentença transitada em julgado. Por fim, em relação à Medica Cautelar na ADPF 828, foi determinada a suspensão “pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública”, não sendo esse o caso dos autos. Os embargantes pretendem, na verdade, o reexame da matéria, o que não é permitido nessa estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator